Tribunal: CARF
Processo: 10680.908801/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.908801/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.797 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
MERCANTIL DO BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IRPJ. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DCOMP.
COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação -
DCOMP, inexistindo amparo legal para essa negativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que dava provimento parcial
ao recurso para anulação do acórdão recorrido por modificação do critério jurídico do Despacho
Decisório eletrônico.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.908801/2012-17
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 023597025, emitido eletronicamente em
01/06/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
39920.42366.281206.1.2.02-7304.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2001.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
46.035,48. No despacho, foi reconhecido R$ 15.960,98.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em breve
síntese (destaques no original):
3.1. Efetiva existência do crédito informado pela Impugnante. ..
omissis..
Ocorre que, conforme restará comprovado a seguir, na DIPJ 2002,ano calendário
2001 (doc. n° 08, cit.), e no PER/DCOMP n°39920.42366.281206.1.2.02-7304
(doc. n° 04, cit.), o valor de R$ 46.035,481quarenta e seis mil, trinta e cinco
reais e quarenta e oito centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ, foi
informado a menor pela Impugnante. É o que se comprova por meio da própria
DIPJ e do despacho ora combatido, senão vejamos.
Para apurar o saldo negativo de R$ 46.035,48, no preenchimento da DIPJ a
lmpugnante informou na linha n° 13 da Ficha 12A o valor de R$ 20.368,66
(vinte mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a título de
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

No entanto, tal valor diverge do declarado na mesma DIPJ na Ficha 43 —
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, na qual o somatório
perfaz a quantia de R$ 73.184,85 (setenta e três mil, cento e oitenta e quatro
reais e oitenta e cinco centavos). Valor este que, conforme já adiantado, também
foi confirmado no despacho decisório ora combatido (doc. n° 7,cit)
Sendo assim, cumpre destacar que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2001, no valor de R$ 46.035,48 (quarenta e seis mil, trinta e cinco
reais e quarenta e oito centavos), foi informado, equivocadamente, a menor pela
Impugnante. É o que se demonstra a seguir:

Sendo assim, conforme depreende-se da análise dos números ora apresentados,
houve um erro no preenchimento da Ficha 12A da DIPJ 2002 do ano-calendário
2001 (doc. n° 08, cit). O saldo de IRRF, informado em ficha própria da
declaração (Ficha 43, doc. n° 08, cit.) e confirmado pelo despacho que se
combate, foi declarado erroneamente na Ficha 12A, o que resultou na apuração
de saldo negativo de IRPJ a menor do que efetivamente existente.
Resta clara, portanto, a existência do crédito a maior informado no momento da
apresentação do presente pedido de restituição, bem como a existência de saldo
suficiente nos posteriores pedidos de compensação realizados em decorrência
deste crédito.
É de se reconhecer, portanto, que merece reforma o despacho decisório que
reconheceu parcialmente o crédito e, consequentemente decidiu pela
insuficiência destes para as posteriores compensações realizas pela Impugnante,
homologas parcialmente/não homologas, já que, com base nos documentos ora
apresentados, fica clara a existência do crédito a maior ao qual se pede a
restituição.
3.2. Observância necessária do princípio da verdade material para a
solução do caso em análise.
Os fatos e documentos trazidos na presente Manifestação de Inconformidade
deverão ser analisados por esta Delegacia de Julgamento em atenção ao
princípio da verdade material, corolário do processo administrativo tributário. ..
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

omissis..
Diante disso, conclui-se que a Autoridade Julgadora não pode se furtar à análise
dos elementos apresentados pela Impugnante para formar a sua convicção, sob
pena de proferir decisão em descompasso com a melhor solução aplicável ao
caso
A aplicação do princípio ora tratado ao caso em foco não seria um caso isolado.
O Egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, ao analisar
hipótese semelhante, já se pronunciou no sentido da observância dos princípios
da legalidade e da verdade material como forma de garantir máxima
legitimidade às decisões administrativas. Veja-se:
.. omissis..
3.3. Da decadência.
Em adendo às razões expostas no tópico anterior, mercê destaque que um dos
pedidos de compensação realizados pela Impugnante, identificado sob o n°
02909.16429.020207.1.3.02-5746 (R$ 38.117,65 – doc. no05, cit.), o qual foi
homologado parcialmente, se deu em 02/02/2007, ou seja, mais de 05 anos antes
da prolação do Despacho Decisório ora impugnado.
Dessa forma, tomando-se por base os dispositivos da Lei no 9.430/96, que
regulamentam o instituto da compensação, e interpretando-se conjuntamente
com as normas complementares estampadas no Código Tributário Nacional
sobre constituição, homologação e extinção do crédito tributário, chega-se a
inarredável conclusão de que ocorreu a decadência do direito de lançar o
crédito relativo ao pedido de compensação realizado pela Impugnante.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A Tabela acima demonstra que houve equívoco no preenchimento:
i) da DCOMP, pois há pedido do Saldo negativo IRPJ de apenas R$ 46.035,48 –
valor menor que a diferença entre a Soma das Parcelas de Crédito e o IRPJ
devido;
ii) da DIPJ, pois – na dicção do Interessado em epígrafe: “houve um erro no
preenchimento da Ficha 12A da DIPJ 2002 do ano-calendário 2001 (doc. n° 08,
cit). O saldo de IRRF, informado em ficha própria da declaração (Ficha 43,
doc. n° 08, cit.) e confirmado pelo despacho que se combate, foi declarado
erroneamente na Ficha 12A, o que resultou na apuração de saldo negativo de
IRPJ a menor do que efetivamente existente." (...)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

A sucessão de eventos, conforme o quadro acima, aponta que prescreveu o
direito de repetir o Saldo Negativo do ano-calendário de 2001 além do direito
creditório que foi deferido pelo Despacho Decisório em tela.
Com efeito, não houve a retificação do PER 39920.42366.281206.1.2.02- 7304
no prazo de 5 anos previsto pelo art. 168, inciso I do CTN que – para o saldo
negativo do ano-calendário de 2001 – venceu em 31/12/2006.
Outrossim, ainda que a DCOMP 02909.16429.020207.1.3.02-5746 e a DCOMP
23480.69280.291009.1.3.02-4118 tenham pleiteado direito de crédito superior
ao pleiteado no PER 39920.42366.281206.1.2.02-7304, a recepção de ambas
DCOMP também foi após 31/12/2006.
Logo, a verdade material não pode ser reconhecida em razão da
extemporaneidade do pedido do direito creditório adicional em relação ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para (i) declarar a homologação tácita da DCOMP
02909.16429.020207.1.3.02-5746 e determinar o cancelamento da cobrança dos
débitos a ela vinculados; (ii) não reconhecer, nesta Instância, direito creditório
adicional oriundo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001; e (iii)
determinar que se prossiga a cobrança dos débitos vinculados à DCOMP
23480.69280.291009.1.3.02-4118, os quais deverão ser acrescidos da multa de
mora de 20%, além dos juros de mora
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Em sua manifestação de inconformidade, ao defender a verdade material e,
consequentemente, a possibilidade de retificar o DCOMP em decorrência de erro de
preenchimento, a recorrente alega que:
“ao apurar o saldo negativo de R$ 46.035,48, no preenchimento da DCOMP a
impugnante informou na linha no 13 da Ficha 12a o valor de R$ 20.368,66 (...) a
título de imposto de renda retido na fonte”.
“No entanto, tal valor diverge do declarado na mesma DIPJ na Ficha 43 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, na qual o somatório perfaz
a quantia de R$ 73.184,85 (...). Valor este que, conforme já adiantado, também
foi confirmado no despacho decisório ora combativo (doc. No 7, cit)”.
“Sendo assim, cumpre destacar que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2001, no valor de R$ 46.035,448 (...), foi informado,
equivocadamente, a menor pela Impugnante”.
Ao analisar tais argumentos, o julgador de primeira instância reconhece que
“houve um erro no preenchimento da Ficha 12A da DIPJ 2002 do ano-calendário 2001 (doc. n°
08, cit). O saldo de IRRF, informado em ficha própria da declaração (Ficha 43, doc. n° 08, cit.)
e confirmado pelo despacho que se combate, foi declarado erroneamente na Ficha 12A, o que
resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ a menor do que efetivamente existente."
Todavia, mesmo reconhecendo o erro de preenchimento, não tendo havido a
retificação do primeiro PER/DCOMP dentro do período de 5 anos, conclui que “a verdade
material não pode ser reconhecida em razão da extemporaneidade do pedido do direito
creditório adicional em relação ao Saldo Negativo de IRPJ ao ano-calendário de 2001”.
No entanto, convém destacar que a DCOMP 23480.69280.291009.1.3.02-4118
acostada aos autos as e-fls. 46/50 está vinculada ao PER/DCOMP inicial de n.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

39920.42366.281206.1.2.02-7304 cujo teor, segundo o próprio Despacho Decisório teve
homologação parcial em 02 de julho de 2007, ou seja, após a data de 31/12/2006, suposto
Termo final para repetir Saldo Negativo do ano-calendário de 2001 estabelecido pela DRJ para
os créditos, razão pela qual entendo que o requerimento não se afigura extemporâneo, dada a
vinculação dos pedidos de compensação mencionados.
Todavia, contrariamente ao decidido pela Delegacia da Receita Federal, penso que
ao identificar possíveis irregularidades nas declarações transmitidas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal deve proceder a intimação do contribuinte para, querendo, proceder a devida
retificação, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à certeza e
liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
Isso porque, a Receita Federal não pode limitar o processo administrativo fiscal
apenas nas informações prestadas em determinada declaração, já que existem informações em
seu banco de dados prevenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência
existente entre a declaração transmitida e as informações constantes no seu banco de dados e
proceder a intimação do contribuinte para retificá-la, de modo a oportunizar esclarecimentos e
eventuais retificações.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Insta destacar, ademais, que este Conselho de Recursos Fiscais entende que o erro
de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado,
ao auferir receita não prevista em lei.
Nesse sentido, atente-se para o acórdão prolatado no âmbito da Câmara Superior
de Recursos Fiscais pela Conselheira Adriana Gomes Rego:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais
cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem
ser retificadas após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.
(Processo no 13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de
05/10/2017)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.797 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.908801/2012-17

Diante de todo o exposto, tendo a própria instância inferior reconhecido o erro de
preenchimento, deixando de dar provimento à manifestação de inconformidade apenas por
entender que o erro não poderia ser sanado, o presente Recurso Voluntário merece ser provido.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional oriundo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2001 e reconhecer a extinção dos débitos vinculados à DCOMP 23480.69280.291009.1.3.02-
4118.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original